Tribunal: STJ
Processo: 2306391-58.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2161659 - SP
(2024/0289145-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: JORGE TAMAKE JUNIOR
EMBARGANTE
: PJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: ISIDORO ANTUNES MAZZOTINI - SP115188
PAULO VITOR ALVES MARIANO - SP416134
ARTHUR OLIVEIRA DIAS DA SILVA - SP434612
JOÃO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA MARTINS - SP483301
EMBARGADO
: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AGUARDENTE SAO JOSÉ LTDA -
MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - ADMINISTRADOR
JUDICIAL - SP098628
PAULO HENRIQUE MENEZES MEDEIROS - DF032155
CHRISTOPHER LIMA VICENTE - MS016694
DANIEL AUGUSTO DE PAULA MENEZES - SP297739
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PALMITAL
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: LASPRO CONSULTORIA
LTDA - ADMINISTRADOR
S/C
JUDICIAL
EMENTA
DIREITO FALIMENTAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo
interno, em razão da aplicação da regra de transição do
§ 1o, II, da
art. 5,
do reconhecimento da natureza material das normas dos arts.
Lei n. 14.112/2020,
83 e 84 da
da preservação do ato jurídico perfeito e da
Lei n. 11.101/2005,
segurança jurídica, e do óbice da dialeticidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há obscuridade sobre qual é o ato
jurídico perfeito protegido, se a decretação da falência ou a cessão de crédito; (ii)
saber se a cessão posterior à
deve observar o
§ 5o, da
Lei n. 14.112/2020
art. 83,
(iii) saber se há omissão quanto à análise de precedentes
Lei n. 11.101/2005;
Documento eletrônico VDA56111258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e768d8ca-3d0b-4487-8547-2aa7a87bb420

invocados, incluindo Tema 361 do STF, ADI
e CC
; (iv)
3.424/DF
162.902/SP
saber se existe contradição entre o reconhecimento do óbice da dialeticidade e a
análise de mérito; e (v) saber se é cabível a multa do
§ 2o, do CPC,
art. 1.026,
requerida nas contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há obscuridade quanto ao ato jurídico perfeito, pois o acórdão embargado
definiu, de modo claro, a decretação da falência como fato que fixa o regime do
concurso de credores e afasta a retroatividade das alterações posteriores.
5. Inexiste omissão sobre a distinção entre natureza do crédito e ordem de
classificação, porque o acórdão rejeitou a cisão e assentou que a classificação
define a posição na ordem de pagamento, submetendo-se à regra de transição do
§ 1o, II, da
art. 5,
Lei n. 14.112/2020.
6. Não se verifica omissão na análise dos precedentes invocados, pois a
controvérsia foi resolvida pelos fundamentos próprios adotados, que afastam a
aplicação das alterações dos arts. 83 e 84 a falências decretadas antes da
Lei n. 14.112/2020.
7. Não há contradição entre o reconhecimento do óbice da dialeticidade e a
reafirmação sintética dos fundamentos de mérito, porquanto a manutenção do
resultado, por economia processual, é harmônica com a deficiência de impugnação
específica.
8. É incabível a multa do
§ 2o, do CPC, porque a oposição dos embargos
art. 1.026,
não evidencia intuito protelatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há obscuridade quando o acórdão embargado define
Tese de julgamento:
expressamente a decretação da falência como o ato jurídico perfeito que fixa o
regime do concurso de credores. 2. Não cabem embargos de declaração quando o
acórdão embargado analisa devidamente a tese de distinção entre natureza do
crédito e ordem de classificação, reconhecendo a submissão à regra de transição do
§ 1o, II, da
3. Inexiste omissão quando a decisão resolve
art. 5,
Lei n. 14.112/2020.
a controvérsia por fundamentos próprios que afastam a aplicação das alterações
dos arts. 83 e 84 a falências decretadas antes da
4. Não há
Lei n. 14.112/2020.
contradição quando se reconhece o óbice da dialeticidade e, por economia
processual, se confirmam os fundamentos determinantes do desprovimento. 5. Não
é cabível a multa do
§ 2o, do CPC, ausente intuito protelatório.”
art. 1.026,
arts. 1.022 e 1.026, § 2o;
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 13.105/2015,
Constituição Federal, arts. 5, XXXVI, e 105, III;
§ 1o, II;
Lei n. 14.112/2020, art. 5,
arts. 83, §§ 4o e 5o, e 84.
Lei n. 11.101/2005,

STJ; EDcl no AgInt nos Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Seção, julgados em
STJ;
relator Ministro Luis
14/11/2023;
REsp n. 1.284.736/GO,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/12/2012.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56111258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e768d8ca-3d0b-4487-8547-2aa7a87bb420

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
14/04/2026 22/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e768d8ca-3d0b-4487-8547-2aa7a87bb420

EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2161659 - SP
(2024/0289145-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: JORGE TAMAKE JUNIOR
EMBARGANTE
: PJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: ISIDORO ANTUNES MAZZOTINI - SP115188
PAULO VITOR ALVES MARIANO - SP416134
ARTHUR OLIVEIRA DIAS DA SILVA - SP434612
JOÃO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA MARTINS - SP483301
EMBARGADO
: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AGUARDENTE SAO JOSÉ LTDA -
MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - ADMINISTRADOR
JUDICIAL - SP098628
PAULO HENRIQUE MENEZES MEDEIROS - DF032155
CHRISTOPHER LIMA VICENTE - MS016694
DANIEL AUGUSTO DE PAULA MENEZES - SP297739
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PALMITAL
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: LASPRO CONSULTORIA
LTDA - ADMINISTRADOR
S/C
JUDICIAL
EMENTA
DIREITO FALIMENTAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo
interno, em razão da aplicação da regra de transição do
§ 1o, II, da
art. 5,
do reconhecimento da natureza material das normas dos arts.
Lei n. 14.112/2020,
83 e 84 da
da preservação do ato jurídico perfeito e da
Lei n. 11.101/2005,
segurança jurídica, e do óbice da dialeticidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há obscuridade sobre qual é o ato
jurídico perfeito protegido, se a decretação da falência ou a cessão de crédito; (ii)
saber se a cessão posterior à
deve observar o
§ 5o, da
Lei n. 14.112/2020
art. 83,
(iii) saber se há omissão quanto à análise de precedentes
Lei n. 11.101/2005;
Documento eletrônico VDA54862540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 09:16:25
Código de Controle do Documento: 16a63f77-99db-42d0-a2f2-e0f1dd27e0eb

invocados, incluindo Tema 361 do STF, ADI
e CC
; (iv)
3.424/DF
162.902/SP
saber se existe contradição entre o reconhecimento do óbice da dialeticidade e a
análise de mérito; e (v) saber se é cabível a multa do
§ 2o, do CPC,
art. 1.026,
requerida nas contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há obscuridade quanto ao ato jurídico perfeito, pois o acórdão embargado
definiu, de modo claro, a decretação da falência como fato que fixa o regime do
concurso de credores e afasta a retroatividade das alterações posteriores.
5. Inexiste omissão sobre a distinção entre natureza do crédito e ordem de
classificação, porque o acórdão rejeitou a cisão e assentou que a classificação
define a posição na ordem de pagamento, submetendo-se à regra de transição do
§ 1o, II, da
art. 5,
Lei n. 14.112/2020.
6. Não se verifica omissão na análise dos precedentes invocados, pois a
controvérsia foi resolvida pelos fundamentos próprios adotados, que afastam a
aplicação das alterações dos arts. 83 e 84 a falências decretadas antes da
Lei n. 14.112/2020.
7. Não há contradição entre o reconhecimento do óbice da dialeticidade e a
reafirmação sintética dos fundamentos de mérito, porquanto a manutenção do
resultado, por economia processual, é harmônica com a deficiência de impugnação
específica.
8. É incabível a multa do
§ 2o, do CPC, porque a oposição dos embargos
art. 1.026,
não evidencia intuito protelatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há obscuridade quando o acórdão embargado define
Tese de julgamento:
expressamente a decretação da falência como o ato jurídico perfeito que fixa o
regime do concurso de credores. 2. Não cabem embargos de declaração quando o
acórdão embargado analisa devidamente a tese de distinção entre natureza do
crédito e ordem de classificação, reconhecendo a submissão à regra de transição do
§ 1o, II, da
3. Inexiste omissão quando a decisão resolve
art. 5,
Lei n. 14.112/2020.
a controvérsia por fundamentos próprios que afastam a aplicação das alterações
dos arts. 83 e 84 a falências decretadas antes da
4. Não há
Lei n. 14.112/2020.
contradição quando se reconhece o óbice da dialeticidade e, por economia
processual, se confirmam os fundamentos determinantes do desprovimento. 5. Não
é cabível a multa do
§ 2o, do CPC, ausente intuito protelatório.”
art. 1.026,
arts. 1.022 e 1.026, § 2o;
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 13.105/2015,
Constituição Federal, arts. 5, XXXVI, e 105, III;
§ 1o, II;
Lei n. 14.112/2020, art. 5,
arts. 83, §§ 4o e 5o, e 84.
Lei n. 11.101/2005,

STJ; EDcl no AgInt nos Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Seção, julgados em
STJ;
relator Ministro Luis
14/11/2023;
REsp n. 1.284.736/GO,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/12/2012.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54862540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 09:16:25
Código de Controle do Documento: 16a63f77-99db-42d0-a2f2-e0f1dd27e0eb

JORGE
TAMAKE
JUNIOR
e
PJ
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. opõem embargos de declaração ao acórdão de fls. 328-
336, que, em agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em
recurso especial, manteve a negativa de provimento por aplicar a regra de transição
do
o, § 1o, II, da
afirmar a natureza material das normas
art. 5
Lei n. 14.112/2020,
de classificação e ordem de pagamento dos créditos (arts. 83 e 84 da
, prestigiar o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica e
Lei n. 11.101/2005)
concluir, ao final, pelo desprovimento do agravo interno. O acórdão foi assim
ementado (fls. 328-329):
DIREITO FALIMENTAR. AGRAVO INTERNO. CLASSIFICAÇÃO DE
CRÉDITO TRABALHISTA CEDIDO A TERCEIRO EM FALÊNCIA
DECRETADA ANTES DA
AGRAVO INTERNO
LEI N. 14.112/2020.
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
negou provimento ao recurso especial por aplicar a regra de transição do
o, §
art. 5
1o, II, da
e a redação vigente do
§ 4o, da
Lei n. 14.112/2020
art. 83,
ao
Lei n. 11.101/2005
tempo da decretação da falência, com fundamento na natureza material das normas
de classificação e ordem de pagamento dos créditos, no ato jurídico perfeito e na
segurança jurídica. 2. A controvérsia versa sobre a definição da norma aplicável à
classificação do crédito trabalhista cedido em processo falimentar cuja quebra foi
decretada sob a égide da redação original da
discutindo-se a
Lei n. 11.101/2005,
incidência do
§ 5o, da
ou da regra de transição do
o,
art. 83,
Lei n. 11.101/2005
art. 5
§ 1o, II, da
bem como a alegada obscuridade quanto ao ato
Lei n. 14.112/2020,
jurídico perfeito e pedido de tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há
obscuridade na decisão quanto ao ato jurídico perfeito protegido, com ofensa ao
o, XXXVI, da Constituição Federal e ao
o, § 1o, II, da
art. 5
art. 5
(ii) saber se a cessão de crédito posterior à vigência da
Lei n. 14.112/2020;
deve observar o
§ 5, da
(iii) saber se
Lei n. 14.112/2020
art. 83,
Lei n. 11.101/2005;
há divergência com o Tema n. 361 do Supremo Tribunal Federal e com a ADI
; e, (iv) saber se o precedente do STJ CC
impõe solução
3.424/DF
162902/SP
diversa.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O agravo interno não impugnou, de modo específico,
os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reproduzir argumentos do
recurso especial, em desatenção ao princípio da dialeticidade. 5. As alterações dos
arts. 83 e 84 da
acerca da ordem de classificação de créditos na
Lei n. 11.101/2005,
falência, submetem-se à regra de transição do
o, § 1o, II, da
art. 5
Lei n. 14.112/2020,
Documento eletrônico VDA54862540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 09:16:25
Código de Controle do Documento: 16a63f77-99db-42d0-a2f2-e0f1dd27e0eb

inaplicável às falências decretadas antes de sua vigência. 6. A classificação do
crédito cedido integra e define a posição na ordem de pagamento; a mudança da
regra (do § 4o revogado para o § 5o) incide diretamente sobre a ordem de
classificação, razão pela qual se respeita o regime jurídico vigente ao tempo da
decretação da falência, em observância ao ato jurídico perfeito e à segurança
jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: 1. O agravo interno que não impugna especificamente os
fundamentos da decisão agravada não supera o óbice da dialeticidade. 2. O
o, §
art. 5
1o, II, da
impede a aplicação das alterações dos arts. 83 e 84 da
Lei n. 14.112/2020
às falências decretadas antes de sua vigência. 3. As normas de
Lei n. 11.101/2005
classificação e preferência dos créditos na falência têm natureza material e devem
respeitar o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5o, XXXVI, 105, III;
o, § 1o, II;
§§ 4o e 5o;
Lei n. 14.112/2020, art. 5
Lei n. 11.101/2005, art. 83,
Lei n. 13.105/2015.
Jurisprudência relevante citada: STJ;
relator Ministro Luis
REsp n. 1.284.736/GO,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/12/2012.
Em suas razões, a embargante aponta que há obscuridade quanto aos
seguintes pontos: a) definição do ato jurídico perfeito protegido, se a decretação da
falência de 2016 ou a cessão de crédito de 2023 sob a
(fls.
Lei n. 14.112/2020
347); b) distinção entre natureza do crédito e ordem de classificação, afirmando
que o
§ 5o, da
assegura manutenção de natureza e
art. 83,
Lei n. 11.101/2005
classificação (fls. 348); e c) análise concreta dos precedentes invocados,
notadamente o Tema 361 do STF, a ADI
e o CC
(fls. 348-
3.424/DF
162.902/SP
349).
Alega também que há contradição em relação aos seguintes pontos: a)
reconhecimento do óbice da dialeticidade por falta de impugnação específica e, ao
mesmo tempo, exame de mérito reafirmando a regra de transição e a natureza
material das normas de classificação (fls. 349).
Requer o conhecimento e provimento dos embargos, com saneamento
dos vícios e efeitos infringentes para reconhecer a incidência do
§ 5o, da
art. 83,
às cessões realizadas na vigência da
Lei n. 11.101/2005
Lei n. 14.112/2020,
mantendo a natureza e a classificação do crédito cedido (fl. 350).
Documento eletrônico VDA54862540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 09:16:25
Código de Controle do Documento: 16a63f77-99db-42d0-a2f2-e0f1dd27e0eb

As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 362-372, em
que se pleiteia a multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
caput, incisos I-III, da
os
art. 1.022,
Lei n. 13.105/2015,
embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
Parágrafo único: considera-se omissa a decisão que incorra nas hipóteses dos
incisos I-II.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento, alegando obscuridade, omissão e contradição sobre a
definição do ato jurídico perfeito, a distinção entre natureza e classificação dos
créditos e a análise de precedentes, além de suposta incompatibilidade lógica
quanto ao óbice da dialeticidade.
Em suas razões, a parte aponta obscuridade, pois a questão referente ao
ato jurídico perfeito protegido não teria ficado clara. Eis o que consta do acórdão
impugnado (fls. 335-336):
A decretação da falência consolidou a situação jurídica de todos os credores
sob a legislação então vigente, não podendo ser alterada por lei posterior, conforme
expressa ressalva do próprio legislador. Dessa forma, estando a falência da recorrida
decretada sob a égide da redação original da
correta a aplicação
Lei n. 11.101/2005,
do então vigente
§ 4o, para classificar o crédito trabalhista cedido aos
art. 83,
recorrentes como quirografário. Portanto, a parte recorrente não logrou êxito em
apresentar argumentos suficientes que justificassem a revisão da decisão agravada,
que deve ser mantida. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. É o voto.

Documento eletrônico VDA54862540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 09:16:25
Código de Controle do Documento: 16a63f77-99db-42d0-a2f2-e0f1dd27e0eb

Como visto, no acórdão embargado consta que o ato jurídico perfeito
tutelado é a decretação da falência, que fixa o regime aplicável ao concurso de
credores, afastando a incidência retroativa das alterações posteriores. A questão foi
claramente enfrentada e decidida.
Assim, não há obscuridade a ser sanada.
No que se refere à alegada omissão quanto à distinção entre natureza do
crédito e ordem de classificação, não há como acolher os embargos. Conforme
consta do acórdão, a tentativa de cindir natureza e classificação foi analisada e
rejeitada, porque a classificação define a posição na ordem de pagamento. Observe-
se (fl. 333):
A classificação de um crédito (se trabalhista, quirografário, etc.) é elemento
intrinsecamente ligado e definidor de sua posição na ordem de pagamento
estabelecida pelo caput e incisos do próprio
Alterar a regra sobre se um
art. 83.
crédito cedido mantém ou perde sua classificação original (como fazia o § 4o
revogado e como faz o § 5o atual) é, inequivocamente, uma alteração que incide
diretamente sobre a ordem de classificação de créditos na falência, estando,
portanto, abarcada pela exceção prevista no
o, § 1o, II, da
art. 5
Lei n. 14.112/2020.
Desse modo, a alegação de omissão sobre a distinção
não procede, pois o acórdão enfrentou diretamente a tese e
natureza/classificação
apresentou fundamento suficiente.
No que se refere à alegada omissão quanto à análise dos precedentes
invocados (Tema 361 do STF, ADI
e CC
), no acórdão
3.424/DF
162.902/SP
embargado, a questão foi delimitada no relatório, e o mérito foi resolvido com base
na regra de transição do
o, § 1o, II, da
e na natureza
art. 5
Lei n. 14.112/2020
material das normas de classificação de créditos. Concluiu-se, nesse julgamento,
que as alterações dos arts. 83 e 84 não se aplicam às falências decretadas antes da
vigência da
(fls. 332-335). Inexiste, portanto, o alegado vício,
Lei n. 14.112/2020
Documento eletrônico VDA54862540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 09:16:25
Código de Controle do Documento: 16a63f77-99db-42d0-a2f2-e0f1dd27e0eb

pois o argumento da parte embargante foi enfrentado pelo critério decisivo
adotado, não sendo exigível o exame pormenorizado de todos os precedentes
citados quando a tese foi apreciada e decidida por fundamentos próprios.
Sustenta que há contradição sobre o reconhecimento do óbice da
dialeticidade, concomitante com a análise de mérito. No tocante à alegação, o
acórdão registrou a deficiência de impugnação específica e, na sequência,
reafirmou, de forma sintética, os fundamentos jurídicos determinantes do
desprovimento (fls. 331 e 336). Não há incompatibilidade entre registrar o óbice e,
por economia processual, confirmar a correção da decisão agravada. A propósito,
veja-se o trecho do julgado (fl. 331):
Em relação ao presente reclamo, é assente no STJ que, em obediência ao
princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante demonstrar o desacerto da
decisão agravada, não se mostrando suficiente a impugnação genérica dos
fundamentos nela adotados. No presente agravo interno, a recorrente não se
desincumbiu de tal encargo, limitando-se a repetir praticamente os mesmos
argumentos do recurso especial. Nesse contexto, é de rigor a manutenção da decisão
agravada, cujo inteiro teor reproduzo a seguir (fls. 230-235, destaquei):

A conclusão é harmônica: reconhece-se a deficiência dialética e,
simultaneamente, preserva-se o resultado por seus fundamentos, sem
incongruência lógica. Não há contradição.
Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC, formulado na impugnação aos embargos de declaração, registre-se que a
simples oposição de embargos, ainda que não configurada nenhuma das hipóteses
de cabimento, não enseja a incidência da penalidade quando não há a intenção
protelatória (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Marco
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
DJe de
.
14/11/2023,
17/11/2023)
No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está
configurado, por ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Documento eletrônico VDA54862540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 09:16:25
Código de Controle do Documento: 16a63f77-99db-42d0-a2f2-e0f1dd27e0eb

Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54862540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 09:16:25
Código de Controle do Documento: 16a63f77-99db-42d0-a2f2-e0f1dd27e0eb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.161.659 / SP
Número Registro: 2024/0289145-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00019317920088260415
19317920088260415
19317920088260415415012008001931
20240000112593 23063915820238260000 415012008001931
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JORGE TAMAKE JUNIOR
RECORRENTE : PJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: ISIDORO ANTUNES MAZZOTINI - SP115188
PAULO VITOR ALVES MARIANO - SP416134
ARTHUR OLIVEIRA DIAS DA SILVA - SP434612
JOÃO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA MARTINS - SP483301
RECORRIDO
: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AGUARDENTE SAO JOSÉ LTDA -
MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - ADMINISTRADOR
JUDICIAL - SP098628
PAULO HENRIQUE MENEZES MEDEIROS - DF032155
CHRISTOPHER LIMA VICENTE - MS016694
DANIEL AUGUSTO DE PAULA MENEZES - SP297739
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PALMITAL
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: LASPRO CONSULTORES LTDA
Documento eletrônico VDA56084503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:03
Código de Controle do Documento: 3b04d374-7d57-4a20-ae63-88a4719a9995

OUTRO NOME : LASPRO CONSULTORIA
LTDA - ADMINISTRADOR JUDICIAL
S/C
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JORGE TAMAKE JUNIOR
EMBARGANTE : PJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: ISIDORO ANTUNES MAZZOTINI - SP115188
PAULO VITOR ALVES MARIANO - SP416134
ARTHUR OLIVEIRA DIAS DA SILVA - SP434612
JOÃO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA MARTINS - SP483301
EMBARGADO : INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AGUARDENTE SAO JOSÉ LTDA -
MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - ADMINISTRADOR
JUDICIAL - SP098628
PAULO HENRIQUE MENEZES MEDEIROS - DF032155
CHRISTOPHER LIMA VICENTE - MS016694
DANIEL AUGUSTO DE PAULA MENEZES - SP297739
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PALMITAL
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: LASPRO CONSULTORIA
LTDA - ADMINISTRADOR JUDICIAL
S/C
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:03
Código de Controle do Documento: 3b04d374-7d57-4a20-ae63-88a4719a9995